Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBAS SUCUMBENCIAS IMPUTADAS INTEGRALMENTE AO AUTOR. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que a titularidade do bem passou a terceiro, a favor de quem o pagamento dos aluguéis foi devidamente efetivado, e inexistindo contraprova por parte do Autor, impõe-se a improcedência da pretensão de cobrança.

2. Frente ao julgamento de improcedência da pretensão inicial, correta a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.

3. Apelação conhecida e não provida.